Tribunal: CARF
Processo: 15504.723676/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723676/2014-85
RESOLUÇÃO
2402-001.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 51.056.068-7, por meio do qual são
exigidas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, para o financiamento dos
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723676/2014-85
2
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), no período de 05/2011 a 12/2011, no valor de R$
1.552.523,28, consolidado em 02/07/2014.
Inicia o Relatório Fiscal esclarecendo que a referida contribuição foi, até abril de
2011, recolhida equivocadamente no CNPJ da empresa AVG Mineração S/A (66.468.208/0001-48)
– “AVG”, empresa incorporada pela Recorrente. Embora a baixa do CNPJ da empresa incorporada
tenha ocorrido em 31/12/2010, até a competência de 04/2011, a Recorrente, então incorporadora
e sucessora em direitos e obrigações, enviou as GFIPs utilizando o CNPJ já baixado.
No mais, informa que o crédito tributário decorreu da utilização de alíquota do
SAT/GILRAT em 1%, não correspondente ao efetivo grau de risco ambiental do trabalho do
Recorrente, a qual, exercendo atividades ligadas à mineração, onde o risco de acidentes do
trabalho é considerado grave, deveria ter aplicado a alíquota de 3%.
O remanescente do crédito tributário decorre do Fator Acidentário de Prevenção –
FAP, que passou a ajustar a alíquota do RAT, mediante multiplicador variável, num intervalo
contínuo de 0,5 a 2,0, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade.
Para o crédito decorrente das contribuições devidas pela AVG, o FAP para o ano-
base de 2010 era de 1,7302, tendo, entretanto, sido utilizado fator multiplicador em valores
inferiores.
No que concerne à contribuição devida pela Recorrente, verificou-se que, no
período autuado, foi utilizado o FAP reduzido em 1,2700. Em razão disso, a Administração
Tributária, aplicando a Resolução MPS/CNPS 1316, procedeu à exigência das diferenças, conforme
determina o referido normativo:
“O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos em data
específica. Todos os acertos de informações e cadastro ocorridos após o
processamento serão considerados, exclusivamente, no processamento seguinte.
Ocorrendo problemas de informações e cadastro que impossibilitem o cálculo do
FAP para uma empresa, o valor FAP atribuído será igual a 1,0000. Se no
processamento anual seguinte do FAP for averiguado problema que
impossibilite, novamente, o cálculo do FAP será atribuído valor igual a 1,5000. A
partir do terceiro processamento consecutivo com impossibilidade de cálculo do
FAP por problemas de informações e cadastro a empresa terá valor FAP
atribuído igual a 2,0000. Ao efetuar a correção que impedia o processamento, a
empresa terá o seu FAP calculado normalmente no ano seguinte à correção.”
Com base neste dispositivo, restou assim calculado o FAP para os anos-base
autuados: (i) 2010: 1,0000, tendo em vista a inexistência de funcionários; (ii) 2011: 1,5000; (iii)
2012: 2,000; e (iv) 2013: 0,5912, conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social – CNPS.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723676/2014-85
3
Sobre as diferenças apuradas, foi aplicada multa de ofício de 150%, conforme
estabelecido no art. 44, da Lei no 9.430/96.
Por fim, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva, que atribuiu responsabilidade à
empresa MMX Mineração e Metálicos S/A – “MMX Metálicos”, sob a alegação de integrar o grupo
econômico, com base no art. 124, do Código Tributário Nacional, c/c o art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91.
Devidamente intimados, foi apresentada Impugnação pelo Recorrente e pela
solidária MMX Metálicos, alegando: (i) a inaplicabilidade da alíquota de 3% para o RAT no que
concerne ao estabelecimento matriz da Recorrente, não só pela falta de inspeção pela
Administração Fazendária para justificar a aplicação de tal alíquota, mas também pelo fato de que
se deve considerar a atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa – conforme
entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 351), que inclusive
motivou o Ato Declaratório no 11/2011 –, a qual, na hipótese, era a atividade administrativa; bem
como (iii) imprecisões na revisão da alíquota do FAP.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido Acórdão no 12-81.242, que deu parcial
provimento à Impugnação, para considerar devido o valor principal do crédito tributário, mas
alterar o percentual da multa de ofício para 75%.
Inconformadas, as Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário, reiterando as
razões de cancelamento do auto de infração, sob o fundamento da inaplicabilidade da alíquota de
3% para o RAT no que concerne ao estabelecimento matriz, bem como das imprecisões da revisão
da alíquota FAP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço e passo à sua análise.
Conforme exposto acima, a controvérsia remanescente no presente Recurso
Voluntário cinge-se à verificação da correção da alíquota do RAT atribuída pela fiscalização, bem
como da metodologia empregada na apuração do FAP.
I – DA ALÍQUOTA DO RAT
Parte da autuação fiscal refere-se à diferença do RAT recolhido à alíquota de 1% em
relação aos estabelecimentos 08.830.308/0001-76, 08.830.308/0002-57 e 08.830.208/0003-38 no
período autuado.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723676/2014-85
4
Quanto a este ponto, suscitam as Recorrentes a insubsistência do lançamento fiscal,
tendo em vista que tal diferença apurada pela d. Fiscalização refere-se à matriz e
estabelecimentos, cuja atividade desenvolvida estaria enquadrada no CNAE 8211-3/00, de
serviços de escritório, estando submetidas à alíquota de 1%.
No caso em exame, desde a impugnação, as Recorrentes apresentaram a folha de
pagamento suscitando que os CNPJ em que houve a autuação estão localizados em área urbana,
no centro da cidade de Belo Horizonte, o que evidenciaria a inexistência de qualquer atividade de
extração mineral no referido estabelecimento.
É importante trazer à colação o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça, consubstanciado na Súmula no 351, segundo o qual, para fins de apuração da alíquota do
SAT, deve-se levar em consideração o grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa. Vejamos:
“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.”
(SÚMULA 351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008)
Em razão de tal entendimento e da aprovação do Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011,
foi emitido o Ato Declaratório no 11/2011, que determinou a dispensa de apresentação de
contestação, interposição de recursos e desistência dos já interpostos “nas ações judiciais que
discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT),
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
A fim de uniformizar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo referido Ato Declaratório no 11/2011, foi publicada a IN/RFB no 1.453/2014, que alterou a
redação do art. 72, inciso II, da IN/RFB no 971/2009, passando a dispor que:
“considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos”.
Mais recentemente, em consonância ao entendimento acima exposto, o Decreto no
10.410/2020 alterou o Decreto no 3.048/1999, que passou a dispor:
“Art. 202 (...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos.
§3o-A. Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial,
que tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ próprio e a
obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.”
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723676/2014-85
5
Dessa forma, considerando que a atividade preponderante deve ser aferida
individualmente por estabelecimento, sendo determinada pelo maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão
do julgamento em diligência, devendo a Unidade de Origem, considerando a folha de pagamento
da Recorrente MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A nos meses de autuados bem como a localização
dos estabelecimentos objeto de autuação, instruir os autos informando a atividade preponderante
lá desenvolvidas e, consequentemente, a alíquota do RAT a ser aplicada.
II – DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP)
A outra parte do crédito tributário decorre da aplicação incorreta do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, mecanismo instituído com o objetivo de modular a alíquota do
RAT de acordo com o desempenho da empresa em relação à frequência, gravidade e custo dos
acidentes de trabalho registrados em seu histórico.
Conforme consta do Relatório Fiscal, para o ano-base de 2010, o FAP aplicável à
empresa AVG era de 1,7302, tendo sido, entretanto, utilizado fator multiplicador inferior. Já no
caso da Recorrente, verificou-se a ausência de aplicação do FAP nos anos de 2010 e 2012, o que
motivou a autuação fiscal, com fundamento no art. 10 da Lei no 10.666/2003 e na Resolução
MPS/CNPS no 1.316/2010, que determinam a obrigatoriedade de observância do índice divulgado
pelo Ministério da Previdência Social.
Em sua defesa, alegam as Recorrentes que, diferentemente do consignado na
autuação fiscal, não houve qualquer inconsistência nas informações ou cadastro que pudesse ter
impossibilitado o cálculo do FAP. O que ocorreu foi a ausência de atividade para o ano de 2010,
conforme atestado pela própria Fiscalização, tendo passado a ser operacional apenas com a
incorporação de AVG em 2011.
Assim, não se aplicaria a norma de exceção prevista na Resolução MPS/CNPS
1.316/2010 – em que se pautou a autuação e aplicação do FAP em 1,5000 e 2,000 – mas sim a
Resolução CNPS 1.308/2009, que previa a divulgação do índice FAP pelo Ministério da Economia,
de forma individualizada para cada empresa, de acordo com dados coletados no interregno de 2
anos1, ou seja, para o caso em exame, a partir da análise dos dados do biênio de 2011 e 2012,
quanto ao desempenho individualizado da Recorrente
Neste contexto, entendo, também quanto a este ponto, ser necessária a conversão
do julgamento em diligência, devendo a Unidade de Origem se manifestar sobre a inexistência de
dados e informações em razão da Recorrente não ser operacional em 2010, bem como aplicação
da Resolução CNPS 1.308/2009, ou seja, sobre a análise pelo Ministério da Fazenda apenas a partir
do biênio de 2011 e 2012 quanto ao desempenho individualizado da Recorrente, nos termos do
art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, para fins de aferição do FAP.
Assinado Digitalmente

1 Tais como ordens de frequência, gravidade, custos, massa salarial média, valor total dos benefícios pagos
pela Previdência Social, número médio de vínculos etc.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723676/2014-85
6
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 547
DF CARF MF
Original